Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPREITADA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RESTRIÇÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 293 do CPC, “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” No caso em exame, por não ter o réu impugnado o valor atribuído à causa no momento processual adequado, ocorreu a preclusão, o que impede a alteração pleiteada.
2. Proferida decisão que proíbe a comercialização de imóveis, a proprietária não pode oferecê-los em dação em pagamento de serviço de empreitada contratado posteriormente.

3. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a conclusão do seu serviço. 3.1 O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4. No caso em exame, malgrado a causa ter baixa complexidade e terem sido praticados poucos atos processuais, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa se mostra demasiadamente baixo, pois resulta em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia insuficiente para remunerar o trabalho dos advogados, logo os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante o art. 85, § 8o, do CPC.
5. Apelação interposta pela Autora não provida. Apelação da Ré parcialmente provida. Unânime.